Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte Ré em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ante a Sentença que, nos autos da “ação de ressarcimento”, julgou procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia resta evidenciada em se saber se na hipótese houve recebimento indevido de verbas remuneratórias pela parte Autora em decorrência de erro da Administração Pública e se é caso de restituição dos valores.
III. Razões de decidir
3. O ressarcimento ao erário é a devolução de valores indevidamente recebidos por servidores públicos, ativos ou inativos, ou empresas contratadas pelo poder público. Imprescindível, portanto, a comprovação da ilegalidade do ato administrativo, bem como o caráter lesivo da conduta para a condenação dos agentes públicos ou empresas contratadas pelo poder público para ressarcimento ao erário em face de prejuízos comprovadamente atestados e devidamente quantificados.
4. A pretensão da Administração Pública em reaver os valores recebidos pelo beneficiário, nos casos de verba de caráter alimentar, foi regulamentada, especialmente, após a fixação da tese n. 1.009 pelo STJ: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. Fato é que a Apelante participou da residência multiprofissional em saúde mental infanto juvenil pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde - FEPECS, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, no período de 2016 a 2018, sendo remunerada com auxílio-moradia e bolsa residência, totalizando o valor líquido mensal de R$ 3.853,30 (três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos).
6. Apesar da alegação da parte Autora de que continuou no programa até julho de 2018, bem como de que os valores recebidos até agosto de 2018, conforme consta no extrato previdenciário do INSS (ID 64995782), se referem a valores percebidos em razão da extensão do programa de residência para cumprimento da quantidade de horas, vez que foi afastada por licença médico no curso da residência, não se sustenta pela falta de elementos comprobatórios.
7. Patente o erro administrativo de caráter operacional, consistente na continuidade de pagamento de remuneração quando já encerrado o vínculo obrigacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, o que se sujeita à devolução, nos termos do que fora decidido no julgamento do repetitivo n. 1009 do STJ. Importante ressaltar que não é caso da excepcionalidade prevista na jurisprudência, quanto à caracterização de recebimento de boa-fé, vez que restou demonstrado que a Autora, ora Apelante, sabia que o pagamento era indevido desde o efetivo pagamento.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação desprovida.

_________
Jurisprudência relevante citada: Tema 531 e 1009 do STJ.